Tribunal: TJPA
Processo: 0823232-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10086 - Recolhimento e Tratamento de Lixo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823232-21.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAGOMINAS, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: VITAL FURTADO LOPES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.
REJEITADA. MÉRITO.
ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLISTA E VEÍCULO PÚBLICO CONDUZIDO POR SERVIDOR MUNICIPAL EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM E COLISÃO TRASEIRA. DEVER DE CUIDADO DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PRETENDE MABOBRAR. DANO MORAL CONFIGURADO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE DO MOTOCICLISTA PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE CAPACETE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de ilegitimidade passiva
. O Município Apelante, por seu servidor que conduzia o veículo de propriedade municipal em serviço, cometeu conduta comissiva, atraindo a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, que dispensa a comprovação, por parte do lesado, dos elementos subjetivos (culpa e dolo), bastando caracterização do nexo causal entre a conduta do Estado e o dano ocasionado (Inteligência do art.
37, §6º, da CF/88).
P
reliminar

rejeitada
.

2-
Mérito.
A questão reside em verificar o direito à indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao Autor, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima e da não comprovação
de prática de ato ilícito
pelo Município.

3-O Apelante afirma estarem ausentes os requisitos da Responsabilidade Objetiva, uma vez que
o acidente de trânsito teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima.
Entretanto, não há como se acolher a tese de culpa exclusiva da vítima defendida pelas Apelantes, ante a inexistência de elementos
probatórios que afastem por completo a responsabilidade do agente público.

4-A seu turno, como se observa da sentença o Juízo reconheceu a ocorrência de culpa concorrente, diante do fato da não utilização de capacete pelas vítimas, o autor e a menor que veio à óbito por ocasião do sinistro, fato este que levou o Juízo a atenuar a responsabilização do Município.

5-Desta forma, analisando a responsabilidade do Município, tem-se que a condenação do Ente Público deve ater-se à
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

6-O cotejo probatório anexado aos auto
s, em especial, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (Id
7132116 - Pág. 9 a Id 7132117 - Pág. 6) e
os depoimentos das testemunhas, evidencia que o agente público en
volvido no acidente estava no exercício da função e di
rigia veículo de propriedade do Município de Paragominas (Id.
7132119 - Pá
g. 06/09
).

7-Em relação à constatação do ato ilícito, Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar sobre ultrapassagem, impõe ao
condutor que queira executar uma manobra de ultrapassagem a adoção dos cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que
pretende
ultrapass
ar, como também
àqueles veículos que o seguirem, devendo o cond
utor certificar-se de que pode executar referida manobra sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, além de que
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
(inteligência dos
Art. 29, XI, b, 2º e
Art. 34)

8-Ademais, como bem observado na sentença, tendo o veículo da prefeitura batido na traseira da motocicleta, denota-se a presunção relativa da ilicitude da conduta do Ente Municipal, por meio de ação de seu agente público, sendo este o entendimento do STJ. Precedente.

9-Como se sabe o nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal, tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

10-Os danos sofridos pelo Apelado estão diretamente ligados às condutas adotadas pelo funcionário do Ente Municipal Apelante, pois a este competia a segurança da manobra.
Assim, não havendo comprovação de excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do Município Apelante.

11-
Valor da Indenização.
Em relação ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 30.000,00, tem-se que n
o caso dos autos, considerando a gravidade do acidente que inclusive vitimou a menor que estava sob os cuidados do Apelado na ocasião do acidente, levando-a a óbito, bem como, que o acidente certamente ocasionou-lhe sequelas indubitável a existência de abalo moral.

12-Diante da culpa concorrente, em decorrência da indubitável ausência de capacetes
pelas vítimas, bem como, o dever do Apelado em resguardar a menor posta a seus cuidados e, que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa à parte lesada, impõe-se a redução do montante arbitrado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do motociclista condutor.

13-
Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para
reduzir
o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de abril a 02 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0823232-21.2017.8.14.0301-PJE
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra
VITAL FURTADO LOPES
, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito ajuizada pelo Apelado contra o Apelante e o
ESTADO DO PARÁ
.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
7132170
):

“Diante das razões expostas, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face do Estado do Pará e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos pleiteados em relação ao Município de Paragominas, CONDENANDO-O ao pagamento da quantia equivalente a 30.000,00 (trinta mil reais) ao Autor, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ), e da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido sucumbente, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o Município de Paragominas ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Com fulcro no art. 90 do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Autora ao

pagamento das despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em função dos benefícios da gratuidade da justiça, a teor do art. 98, §§ 2º e 3º, daquele diploma legal.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, inciso II do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

(...)”

O Município de Paragominas interpôs Apelação (Id
7132177
),
suscitando sua ilegitimidade passiva, atribuindo-a ao Estado do Pará. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade do Município sob o argumento de que o agente público que conduzia o veículo estava dirigindo em velocidade regular e condizente com o permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, enquanto o Autor, ora Apelado, conduzia sua motocicleta sem capacete, no meio das duas mãos, de farol apagado e em velocidade baixa, fazendo com que o motorista precisasse ultrapassá-los.

Sustenta que, conforme os presentes no momento do acidente, no instante em que o motorista da Prefeitura tentou realizar a ultrapassagem, o Apelado jogou a direção da moto para o mesmo lado em que o veículo, fazendo com que o motorista da Apelante retornasse rapidamente para sua via no mesmo momento que o Apelado, ocorrendo assim o acidente, pelo que atribui a culpa exclusiva ao Apelado, visto que este mesmo confirma que não possuía visibilidade no momento do acidente, fazendo com que não visse a tentativa de ultrapassagem do motorista da Apelante e assim causando o acidente.

Defende que o Apelado não demonstrou a culpa do Apelante, pois afirma em sua inicial que houve outros fatores responsáveis para que o acidente ocorresse, como a falta de iluminação e a inclinação irregular da estrada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo para a reforma da sentença e
subsidiariamente requer a redução do valor do dano moral para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Autor apresenta contrarrazões (Id 7132179), refutando as teses do apelo e pugnando pelo não provimento do recurso, além de requerer a majoração do valor da indenização, bem como, pugna pela condenação do Estado do Pará.

Coube-me o feito por redistribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, esta, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento
da Apelação (Id 9485349).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sobre a ilegitimidade passiva alegada pelo Município, a legitimidade passiva se afere
in status assertionis
, ou seja, a análise da legitimidade deve ser realizada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições de admissibilidade da demanda devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor.

Como bem consignou o juízo na sentença, “
os documentos juntados na Inicial, bem como os depoimentos das testemunhas deixam claro que o agente público envolvido no acidente estava no exercício da função, e dirigia veículo oficial de propriedade do Município de Paragominas (Id. 2324935, fl. 06), o que serve de liame entre a conduta do ente estatal e o dano causado.
”

O Município Apelante, por seu servidor que conduzia o veículo de propriedade municipal em serviço, cometeu conduta comissiva, atraindo a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, que dispensa a comprovação, por parte do lesado, dos elementos subjetivos (culpa e dolo), bastando caracterizar o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano ocasionado.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 c/c artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifo nosso).

Assim,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A questão reside em verificar o direito à indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao Autor, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima e da não comprovação
de prática de ato ilícito
pelo Município.

O Apelante afirma estarem ausentes os requisitos da Responsabilidade Objetiva, uma vez que
o acidente de trânsito teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima.

É cediço que a responsabilidade objetiva, não se mostra absoluta, sendo possível que o lesado seja o único causador de seu próprio dano ou, que tenha contribuído de alguma forma para que o dano tivesse surgido.

A culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil, em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório. Necessário registrar, que ambas são possíveis de serem aplicadas, inclusive na responsabilidade objetiva.

Entretanto, não há como se acolher a tese de culpa exclusiva da vítima defendida pelas Apelantes, ante a inexistência de elementos
probatórios que afastem por completo a responsabilidade do agente público.

A seu turno, como se observa da sentença o Juízo reconheceu a ocorrência de culpa concorrente, diante do fato da não utilização de capacete pelas vítimas, quais sejam o autor da presente ação, ora Apelado e a menor que veio à óbito por ocasião do sinistro, fato este que levou o Juízo a atenuar a responsabilização do Município.

Desta forma, analisando a responsabilidade do Município, tem-se que a condenação do Ente Público deve ater-se à
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O cotejo probatório anexado aos auto
s, como o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (Id
7132116 - Pág. 9 a Id 7132117 - Pág. 6),
os depoimentos das testemunhas evidenciam que o agente público en
volvido no acidente estava no exercício da função e di
rigia veículo de propriedade do Município de Paragominas (Id.
7132119 - Pá
g. 06/09
).

Em relação à constatação do ato ilícito, impende registrar o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro sobre ultrapassagem,
in verbis:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

XI -
todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá
:

a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço;

b)
afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança
;

c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou;

(...)

2º
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

(...)

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

Dos dispositivos acima, constata-se que o condutor que queira executar uma manobra de ultrapassagem deverá adotar os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que pretende ultrapassar, como também àqueles veículos que o seguirem, devendo o condutor certificar-se de que pode executar referida manobra sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, além de que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.

Ademais, como bem observado na sentença, tendo o veículo da prefeitura batido na traseira da motocicleta, denota-se a presunção relativa da ilicitude da conduta do Ente Municipal, por meio de ação de seu agente público, sendo este o entendimento do STJ, senão vejamos o precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
. Precedentes" ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1162733 RS 2017/0218361-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017 - grifei)

Como se sabe o nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal, tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Apelado estão diretamente ligados as condutas adotadas pelo funcionário do Ente Municipal Apelante, pois a este competia a segurança da manobra.

Assim, no presente caso, não havendo comprovação de excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do Município Apelante.

A seu turno, quanto ao valor da indenização, sabe-se que deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Neste contexto, em relação ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 30.000,00, tem-se que
n
o caso dos autos, considerando a gravidade do acidente que inclusive vitimou a menor que estava sob os cuidados do Apelado na ocasião do acidente, levando-a a óbito, bem como, que o acidente certamente ocasionou-lhe sequelas indubitável a existência de abalo moral.

Contudo, tendo em vista a ocorrência da já reconhecida culpa concorrente pelo Juízo, em decorrência da indubitável ausência de capacetes
pelas vítimas, bem como, o dever do Apelado em resguardar a menor posta a seus cuidados e, que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa à parte lesada, impõe-se a redução do montante arbitrado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste sentido, destaca-se o precedente abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO ENTRE MOTO E CARRO. TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA INTERCEPTADA. TRAUMATISMO CRANIANO. CAPACETE SOLTO OU MAL UTILIZADO. DANOS. CULPA. As provas produzidas e a dinâmica do acidente apontam para a culpa exclusiva do réu, que efetuou manobra de exceção sem se certificar se havia veículo em condição preferencial, causando o abalroamento. DANOS MATERIAIS. Indeferimentos dos lucros cessantes mantidos, ante ausência de provas. Manutenção da pensão arbitrada, ante a ausência de impugnação específica do réu.
DANOS MORAIS. QUANTUM. Ainda que o acidente tenha ocorrido por culpa do réu, o resultado danoso teve a extensão verificada, justamente no crânio, em razão de conduta do próprio demandante, que não utilizava o equipamento obrigatório de segurança de forma adequada. Valor a indenização mantido em valor equivalente a 15 salários mínimos, sopesando as peculiaridades do caso concreto e a concorrência do autor para as lesões sofridas, não havendo falar em majoração
. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70082859273 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 26/08/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020 - grifei)

Ante o exposto,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação,
apenas para
reduzir
o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos, consoante fundamentação.

Sem remessa necessária em razão do valor da condenação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2023